Tribunal: TJSP
Processo: 2260728-23.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decurso do prazo de suspensão que foi reconhecido por decisão não impugnada. Preclusão do tema. De rigor, portanto, reconhecer também o decurso do prazo para pagamento voluntário. Incidência de multa e honorários, na forma do art. 523, §1o, do CPC, que se impunha. Questões devidamente apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decurso do prazo de suspensão que foi reconhecido por decisão não impugnada. Preclusão do tema. De rigor, portanto, reconhecer também o decurso do prazo para pagamento voluntário. Incidência de multa e honorários, na forma do art. 523, §1o, do CPC, que se impunha. Questões devidamente apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.